Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717573-92.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BRUNO ARAUJO BERTAGLIA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação formulada em face de acórdão proferido pela Turma, com fundamento na Resolução 12/2009 do STJ, visando dirimir suposta divergência com entendimento consolidado naquela Corte em recurso especial repetitivo. A Resolução no 3/2016 STJ revogou a Resolução 12/2009 e delegou às Câmaras Reunidas ou Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para julgamento da Reclamação destinada a dirimir a divergência de acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais em face de entendimento firmado em incidente de assunção de incompetência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo e enunciados de Súmula daquele Tribunal Superior. No caso, além de patente equívoco no endereçamento da petição ao Superior Tribunal de Justiça, a reclamação é processo autuado autonomamente, de forma que é impróprio o seu processamento no curso da vertente. Assim a petição e documentos correspondentes devem ser encaminhadas, pelo reclamante, ao órgão competente do TJDFT, conforme previsto no Regimento Interno. Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. (e) Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito